Tribunal: TJES
Processo: 5027568-54.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027568-54.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERRA CENTRO DE REABILITACAO ORAL LTDA
RECORRIDO: ELIZETH ALVES QUEIROZ
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027568-54.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
SERRA CENTRO DE REABILITAÇÃO ORAL LTDA

RECORRIDA:
ELIZETH ALVES QUEIROZ

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – CLÍNICA QUE ENCERRA ATIVIDADES SEM CONCLUIR TRATAMENTO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-a à restituição do valor de R$ 6.056,18, referentes aos serviços pagos e não prestados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a autora contratou a clínica recorrente para a realização de quatro implantes e uma prótese dentária, mediante o pagamento total de R$10.500,00. Restou comprovado que, embora tenha efetuado todos os pagamentos, o tratamento não foi concluído, em razão do fechamento da clínica sem qualquer aviso prévio, tampouco oferecimento de alternativa de continuidade.

3. Os documentos juntados evidenciam que apenas parte do procedimento foi realizada e que a autora suportou prejuízos materiais, arcando integralmente com valores por serviços que não foram integralmente prestados. Assim, está caracterizada a falha na prestação do serviço, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo inequívoca a responsabilidade da fornecedora.

4. A empresa recorrente, na condição de prestadora de serviços odontológicos, tem o dever de assegurar o adequado cumprimento do contrato e a segurança do consumidor, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade. A ausência de finalização do tratamento, somada à descontinuidade das atividades sem comunicação à paciente, configura afronta aos deveres de boa-fé e confiança legítima, impondo a obrigação de indenizar.

5. Quanto ao dano moral, este decorre da própria conduta ilícita da requerida, que privou a consumidora da conclusão de tratamento essencial à sua saúde e estética, submetendo-a a transtornos e aborrecimentos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano. O encerramento repentino da clínica e a frustração gerada pela interrupção do tratamento odontológico justificam plenamente a indenização fixada.

6. O valor arbitrado em R$8.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem gerar enriquecimento indevido, mas garantindo o caráter compensatório e pedagógico da medida.

7. Do mesmo modo, a restituição dos valores referentes aos serviços não prestados deve ser mantida, considerando-se comprovado o pagamento pela autora e a ausência de entrega do resultado contratado, sendo correto o montante de R$6.056,18 estabelecido na sentença.

8. Dessa forma, não há elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, que apreciou corretamente as provas e aplicou de forma adequada a legislação consumerista.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)